Tribunal: TJDFT
Processo: 0700770-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Execução de Título Extrajudicial. Renovação de Pedido de Pesquisa SISBAJUD. TEIMOSINHA. Lapso Temporal Inferior a Um Ano. Ausência de Modificação Fática. Princípio da Razoabilidade. Recurso Desprovido. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto por BRASAL REFRIGERANTES S/A contra decisão que indeferiu o pedido de realização de pesquisa SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, nos autos da ação executória movida em desfavor de UNIVERSIDADE DA CERVEJA LTDA - ME e UNI BEER COZINHA DE BAR EIRELI. 1.1. A decisão agravada baseou-se na ausência de demonstração de modificação fática do estado patrimonial da parte executada.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia envolve a possibilidade de renovação de diligências eletrônicas para localização de bens do devedor via sistema SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, após um curto período desde a última tentativa. 2.1. O agravante sustenta que o lapso temporal desde a última pesquisa e a inexistência de pesquisa na modalidade “teimosinha” justificam a nova tentativa de constrição.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do STJ admite a reiteração de pedidos de penhora via SISBAJUD quando as pesquisas anteriores se revelam infrutíferas, desde que observado o princípio da razoabilidade. 3.1. A renovação de diligências eletrônicas é permitida quando decorrido tempo suficiente desde a última tentativa ou quando há elementos que indiquem alteração na situação patrimonial do executado. 3.2. No caso, a última pesquisa SISBAJUD foi realizada há menos de um ano, não havendo tempo suficiente para mudanças significativas na situação patrimonial da agravada, tornando improvável a descoberta de novos bens penhoráveis.
IV. Dispositivo e tese
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “A renovação de diligências eletrônicas para localização de bens do devedor é admissível quando decorrido tempo razoável desde a última tentativa ou quando há elementos que indiquem alteração na situação patrimonial do executado, observando o princípio da razoabilidade.”
Legislação e jurisprudência relevantes citadas:
CPC, art. 921, inciso III.
Jurisprudência relevante: Acórdão 1756997, 07013438120238079000, Relatora: Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, julgado em 6/9/2023, publicado no DJE: 4/10/2023; Acórdão 1365464, 07174397920218070000, Relatora: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, julgado em 18/8/2021, publicado no DJE: 8/9/2021.